Tribunal: TJDFT
Processo: 0728501-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) (agravante/réu), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0725035-14.2021.8.07.0001 proposta por GERMANA MARIA DOS SANTOS LESSA (agravada/autora), que deferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 99276973 dos autos de origem): (...) Acolho a emenda apresentada. Retifique-se o polo passivo da demanda, fazendo constar como requerido BANCO SANTANDER S.A, qualificado em ID n. 98860135. Cadastre-se. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Defiro a tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, I, do CPC e art. 71 do Estatuto do Idoso. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em sua fatura de cartão de crédito, em decorrência de empréstimo que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com a parte ré. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade das cobranças compromete a subsistência da autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer desconto na fatura de cartão de crédito da autora referente à cobrança "SUPERCREDITO de 36 parcelas de R$ 331,11", sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00. Observo que lide deve ser analisada segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor. Assim, inverto o ônus da prova e determino que a parte ré junte aos autos o contrato original que teria justificado as cobranças das parcelas na fatura do cartão de crédito da autora. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 28765997), o agravante diz ser “incongruente a intimação do Agravante para o pagamento de multa por descumprimento da obrigação de fazer, uma vez não houve pelo Banco qualquer resistência ao cumprimento do determinado, SENDO QUE CONFORME EXPLANADO ACIMA, A OBRIGAÇÃO SOLICITADA PELO JUÍZO A QUO É UM TANTO QUANTO COMPLEXA, LOGO, NECESSITA DE TEMPO HÁBIL PARA QUE SEJA CUMPRIDA, RAZÃO PELA QUAL PODE AFASTAR A MULTA IMPOSTA PELO R. JUIZO A QUO.” (ID 28765997 – Pág. 6) Defende que a aplicação da multa é desnecessária e que valor arbitrado pelo juiz a quo se mostra excessivo, de forma a gerar o enriquecimento ilícito do agravado. Sustenta que a aplicação das astreintes deve-se pautar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para revogar a multa imposta pelo juiz a quo. Preparo (ID 28765999). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, a manutenção das astreintes fixadas pelo juiz a quo, até o julgamento do mérito recursal, não tem o condão de gerar perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que o próprio agravante, nas razões de seu recurso (ID 28765997 – Pág. 4/5), afirma que já cumpriu a obrigação de fazer determinada na decisão agravada, ipsis litteris: (...) O que o Agravante se irresigna é o arbitramento de multa para cumprimento da obrigação e o ínfimo prazo para cumprimento, a qual em momento algum se negou a cumprir. Pelo contrário, a obrigação já foi cumprida, estando as cobranças bloqueadas, conforme comprovante em anexo, sendo certo que a multa aplicada não deve incidir sobre o Agravante. (...) Ademais, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui e nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Dessa forma, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo ao agravante depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.